Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. MENSAGEM DE WHATSAPP REPASSADA SEM AUTORIZAÇÃO. NULIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há nulidade nas provas ilícitas por derivação, quando no curso normal da instrução foram obtidas por fonte independente, autorizada pelo juiz após representação da autoridade policial a partir dos indícios colhidos pela vítima em situação de autodefesa.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, especialmente nos depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O aumento em razão do reconhecimento da agravante da reincidência deve, salvo casos excepcionais, respeitar o patamar de aumento levado a efeito na primeira fase da dosimetria, em razão de circunstância judicial desfavorável.
4. O reconhecimento da hipossuficiência do apenado e consequente concessão da gratuidade de justiça é competência do juiz da execução.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.